Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL. FINALIDADE COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. OBSERVÂNCIA. DANO EM MAIOR EXTENSÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
1. O valor dos danos morais deve ser estabelecido de maneira razoável e proporcional, levando-se em conta as condições pessoais e econômicas das partes, bem como a extensão do dano e as particularidades do caso. Além disso, deve atender ao caráter pedagógico e preventivo da medida.
2. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC/2015).
3. Ausentes provas de que o abalo sofrido tenha sido em maior extensão do que a reconhecida pela sentença, resta inviável a majoração da indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.